Tribunal: TJDFT
Processo: 0750592-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750592-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: DANIELA TORRES MASSENA CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO J. SAFRA S.A (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum n.o 0756662-94.2025.8.07.0001 proposta por DANIELA TORRES MASSENA CARDOSO em desfavor da EV COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas do contrato de financiamento, nos seguintes termos (ID 254389298 dos autos originários): “Cuida-se de ação sob o rito comum ajuizada por DANIELA TORRES MASSENA em desfavor de EV COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (VITORIA MOTORS BYD), BYD DO BRASIL LTDA. e BANCO J. SAFRA S/A. A parte autora informa que celebrou contrato de compra e venda de veículo automotor zero quilômetro, modelo BYD/Song Pro GS DM, e, para viabilizar a aquisição, firmou contrato de financiamento com o terceiro requerido. Contudo, o bem foi entregue com diversos vícios, tais como vidros arranhados, capô danificado, pneus gastos e remendados, sensores de calibragem defeituosos, além da não entrega do carregador Wallbox prometido. Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata da exigibilidade e do pagamento das parcelas do financiamento, bem como que os réus se abstenham de incluir seu nome em cadastros de inadimplentes, realizar protestos ou ações de cobrança e busca e apreensão. É o que importa relatar. Fundamento e decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise sumária, própria deste momento processual, verifico que estão presentes os requisitos legais. A probabilidade do direito decorre da robusta documentação acostada aos autos, Id. 254308388 a 254308393 e Id 254308954, que demonstra a existência de vícios graves no veículo novo adquirido (furo já remendado no pneu, notícia de desgaste visível nos outros três pneus e vidros e capô arranhados) e a resistência das rés em solucionar o problema de forma integral e satisfatória, frustrando a legítima expectativa da consumidora. O perigo de dano é evidente, considerando que a autora continua sendo cobrada por um financiamento vinculado a um bem defeituoso, com risco de negativação de seu nome, protesto de títulos, o que pode acarretar prejuízos irreparáveis à sua vida pessoal e profissional, especialmente por ser bancária, conforme demonstrado no Id. 254308387. Ainda, nos termos do artigo 18, §1o, do CDC, diante da ineficácia do reparo, o consumidor pode exigir a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos, sendo legítima a suspensão dos efeitos do contrato acessório de financiamento, conforme reconhecido pela jurisprudência do TJDFT. Assim, DEFIRO a tutela de urgência para determinar a suspensão imediata da exigibilidade e do pagamento das parcelas do contrato de financiamento/leasing no 010490001 343424, referente ao veículo BYD/Song Pro GS DM, placa SGZ3A85, celebrado com o BANCO J SAFRA S/A; bem como que os réus se abstenham de incluir o nome da autora em cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA) e realizar protestos de títulos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 por cada ato de descumprimento até a definição da questão em sentença. Nomeio a autora como depositária fiel do veículo. Tendo em vista o desinteresse já manifestado pela parte autora quanto à realização de audiência de conciliação ou mediação, deixo de designar neste momento a audiência referida. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição, e por edital (prazo de 20 dias), se necessário. Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. Confiro à presente decisão força de Mandado de citação e intimação. Cite-se e Intime-se via sistema. Em suas razões recursais (ID 78483915), alega que figurou apenas como agente financiador do contrato, sem responsabilidade sobre a negociação entre a autora e a concessionária, sendo terceiro de boa-fé que apenas viabilizou o crédito para aquisição do bem, não tendo ingerência sobre vícios do veículo. Sustenta que a decisão impôs obrigações que extrapolam sua atuação contratual, violando princípios da autonomia das relações jurídicas e da boa-fé objetiva. Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a autonomia do contrato de financiamento em relação ao contrato de compra e venda, não havendo solidariedade do agente financeiro por vícios do produto. Afirma que a decisão agravada antecipa indevidamente efeitos de eventual sentença, ao suspender unilateralmente as obrigações da autora, transferindo o risco econômico da operação para o agente financeiro, sem decisão definitiva sobre vício do produto. Ressalta que a inexigibilidade do débito pressupõe decisão transitada em julgado, não podendo ser decretada liminarmente, admitindo-se apenas suspensão provisória da cobrança como medida acautelatória. Salienta que não há irregularidade na conduta do Banco, sendo a insurgência restrita a supostos vícios do veículo, cuja apuração depende de perícia. Invoca o art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, que afasta a responsabilidade do fornecedor que não deu causa ao defeito. Aduz que a manutenção da decisão causará grave desequilíbrio econômico e insegurança jurídica, atingindo a credibilidade das instituições financeiras. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 78487104) É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento referente a veículo adquirido pela autora, impedir sua negativação e protesto e nomeá-la depositária fiel do bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o Banco integra a cadeia de fornecimento, na qualidade de agente financiador do veículo novo adquirido pela autora, subsumindo-se à definição dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, não se verificam os pressupostos legais para a concessão do efeito suspensivo. Vejamos. Embora os contratos de compra e venda e de financiamento apresentem autonomia formal, a interdependência entre eles, em juízo perfunctório, é evidente. O valor financiado não é disponibilizado ao consumidor para pagamento posterior, mas transferido diretamente à revendedora, permitindo a imediata quitação do preço do veículo. Assim, em princípio, o contrato de compra e venda firmado entre a autora e a concessionária somente se perfectibilizou porque o financiamento foi aprovado e liberado pelo agravante, conforme demonstra a cédula de crédito bancário juntada aos autos de origem (ID 256483558, na origem). Trata-se, portanto, de típico contrato acessório e coligado, cuja existência e finalidade estão intrinsecamente vinculadas ao negócio principal, não sendo possível, em sede de tutela provisória, dissociar os efeitos de um em relação ao outro. No caso em comento, a autora apresentou documentação que evidencia indícios consistentes de defeitos em veículo zero quilômetro, apontando pneus remendados ou com desgaste anormal, vidros e capô arranhados, falhas em sensores e não entrega de acessório prometido, conforme documentos e vídeos juntados aos autos de origem. Os elementos indiciários juntados são fortes e indicam, em juízo de cognição sumária, que o bem pode não ter sido entregue em condições compatíveis com a legítima expectativa do consumidor que adquire veículo novo, além de apresentar defeitos que não são esperados em automóvel sem uso. Pondera-se, ainda, que a decisão agravada, ao suspender temporariamente a exigibilidade das parcelas e impedir atos de cobrança ou negativação, não declarou a inexigibilidade definitiva do débito, tampouco imputou responsabilidade final ao agente financeiro. Ao contrário, a decisão judicial limitou-se a adotar medida acautelatória, de natureza reversível, destinada a evitar que a consumidora seja compelida a adimplir financiamento de bem cuja prestabilidade está sob séria dúvida e cuja discussão depende de instrução probatória adequada, embora haja elementos indiciários fortes que apontam para a existência dos defeitos indicados na inicial. Assim sendo, em tese, a decisão agravada é compatível com a sistemática protetiva do CDC, especialmente em razão do risco de danos pessoais decorrentes de eventual negativação do nome da agravada/autora. Por outro lado, não se evidencia perigo de dano irreparável ao agravante. A suspensão provisória das cobranças não compromete a possibilidade de retomada do curso contratual caso, ao final, seja afastada a existência de vícios no veículo. Quanto à multa cominatória, trata-se de medida coercitiva que somente incide mediante descumprimento, podendo ser revista ou reduzida oportunamente, não constituindo motivo suficiente para paralisar a decisão atacada. Nesse contexto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado, bem como não há o perigo da demora. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora